Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-96.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702544-96.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: PITER DE JESUS ALMEIDA D E C I S Ã O O apelante, após a inclusão do processo em pauta para julgamento, informou que o apelado efetuou o pagamento do débito (ID 28337347). Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Exclua-se o processo da pauta de julgamento. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator